Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Réu ANANIAS CLAUDINO DE ARAUJO não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Isso porque o comprovante juntado no Id. 46438516 possui código de barra e valor diverso da guia de colhimento juntada no Id. 46438515, não servindo, portanto, como prova do pagamento. Intime-se, portanto, o Réu/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator